Tribunal: STF
Processo: RE 524547
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS DO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.